Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716514-96.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO ANTONIO BARBOSA PINTO, LUIS CLEBER MENDES, DELCIO RODRIGUES PEREIRA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA APELADO: CONDOMINIO DO CENTRO DE EXCELENCIA ANCHIETA, DELCIO RODRIGUES PEREIRA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, THIAGO ANTONIO BARBOSA PINTO, LUIS CLEBER MENDES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de sobrestamento do processo (ID 41128656), com fundamento no artigo 223, § 2o (justa causa), do Código de Processo Civil, bem como a devolução do prazo recursal. Afirma o peticionante que a patrona da causa foi atendida no Hospital Santa Luzia no dia 07/11/2022 e necessitou de afastamento de suas atividades laborais por dois dias para repouso, conforme atestado médico (ID 41128657). Conforme jurisprudência do STJ, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/3/2014), circunstância não comprovada na espécie. No mesmo sentido: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DECLARADA NULA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. ADVOGADO DOENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que somente se admite a alegação de justa causa ou força maior para fins de dilação do prazo recursal, quando demonstrado que a doença que acometeu o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. (...). 4. Agravo Interno não provido" (AgInt na PET no AREsp 857.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). No caso dos autos, o atestado não é circunstanciado, não especificando objetivamente a razão da impossibilidade de atuar no feito ou mesmo de substabelecer os poderes. Destaca-se, ainda, que a petição ora analisada foi assinada eletronicamente pela própria advogada nominada no atestado médico, isto é, resta demonstrada a capacidade de ao menos substabelecer os seus poderes. Ademais, os prazos para interposição de recursos são peremptórios e não podem ser devolvidos com a juntada de um mero atestado médico que se limita a recomendar repouso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Int. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator